Tribunal: TJDFT
Processo: 0721196-18.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0721196-18.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: PRIMEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL, VANDERLEIA MOREIRA D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por DISTRITO FEDERAL, apontando omissão no julgado que importará em ônus à embargada, caso acolhido o recurso. Intime-se VANDERLEIA MOREIRA para ofertar contrarrazões. Prazo de 5 (cinco) dias. Brasília, 30 de março de 2021 17:56:01. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator